Tribunal: TJES
Processo: 5016373-20.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016373-20.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE NICOLAU
RECORRIDO: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFRIGERADOR COM DEFEITO. REPARO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. VÍCIO NÃO REPARADO. AUTORA ALEGA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO POR PARTE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5016373-20.2022.8.08.0012

Recorrente: MARILENE NICOLAU

Recorridos: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4886155/4886158).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARILENE NICOLAU,
verifica-se que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a 1ª recorrida assumiu a obrigação de resultado ao informar que após a troca das peças a geladeira voltaria a funcionar;
b)
que mesmo após o pagamento do contrato e realização do serviço, o aparelho ainda estava sem funcionar;
c)
que apenas após o reparo do eletrodoméstico, a 1ª recorrida informou a hipótese de nova troca de peça;
d)
que o testemunho do preposto não poderia ser utilizado como meio de prova, considerando que ele foi o técnico que avaliou e apresentou o laudo da geladeira;
e)
que o preposto se contradiz ao informar que haviam peças complementares para trocar, quando já havia analisado e não as incluiu no primeiro orçamento;
f)
que apesar do juiz indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, foi reconhecido a relação de consumo entre as partes;
g)
que a autora apresentou todos os fatos constitutivos de seu direito, através da documentação colacionada aos autos;
h)
que o recurso seja conhecido e dado provimento, reformando a sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da 1ª recorrida, bem como se tal situação enseja indenização por danos morais.

A parte recorrente adquiriu um refrigerador da marca SAMSUNG (2ª recorrida), mas este apresentou defeitos com refrigeração, buscando a assistência técnica autorizada (1ª recorrida) para consertar o produto em questão, a qual realizou orçamento das peças, e sendo aprovado, a empresa procedeu ao reparo.

No entanto, a recorrente alega que o problema não foi solucionado, além de declarar que a assistência técnica condicionou o novo conserto a compra de outra peça, havendo falha na prestação de serviço, eis que assumiu a obrigação de resultado mediante a contratação de seus serviços, além de não observar a garantia concedida de 90 dias.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que não houve falha na prestação de serviço, ao reconhecer que o fato da peça a ser substituída não ter sido informada anteriormente, não caracteriza a responsabilidade por vício do produto e do serviço, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, aduz a recorrente que restou demonstrado pelo contrato firmado entre as partes, que a troca das peças informadas no primeiro orçamento ensejaria o regular funcionamento da geladeira, assumindo a 1ª recorrida, a obrigação de resultado mediante a contratação de seus serviços.

Assim, pleiteou pela reforma da sentença e inversão do ônus da prova, declarando que a comprovação da relação consumerista restou sobejamente demonstrada nos autos.

Pois bem, em sede de audiência de instrução, foi procedida ao depoimento do preposto Alexandre Zamprogno Hecher, técnico credenciado da 1ª recorrida, responsável pelo reparo.

Neste liame, foi informado que ao proceder a visita técnica, observou que outra a assistência especializada fora contratada anteriormente, vindo a danificar o produto, ao cortar todos os sensores da geladeira Samsung adaptando-o ao da marca Brastemp, além de abrir o sistema de gás da geladeira, deixando este se esvair por completo.

Assim, procedeu ao conserto referente ao que a empresa teria danificado, contudo, diante da reclamação do não funcionamento do produto, retornou mais uma vez ao local, constatando a necessidade de trocar também a placa da geladeira, também danificada pela assistência técnica anterior.

No caso em apreço, que oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a falha na prestação de serviço ou não, a 1ª recorrida apesar do depoimento supracitado, não juntou aos autos a nota fiscal de ordem de serviço, bem como eventuais documentos visuais (fotos ou vídeos) ou laudo técnico demonstrando que as peças do refrigerador foram trocadas e/ou danificadas por outra empresa.

Verifica-se, portanto, que não é possível detectar se a origem do defeito foi decorrente de reparo anterior por empresa estranha ao autos, ou ainda, se a 1ª recorrida realmente descumpriu sua obrigação de resultado, ocorrendo falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, com a devida vênia, constato que a sentença deve ser reformada .
In casu
, verifico a impossibilidade do julgador ter plena condição para elucidar o feito com base nos elementos concretos presentes nos autos, assim, entendo que é imprescindível que haja a produção de prova pericial em virtude da complexidade da causa.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA FINS DE AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS É DETERMINADA PELO OBJETO DA PROVA. ENTENDIMENTO DO STF. ENUNCIADO 54 DO FONAJE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES TÉCNICAS E FÁTICAS.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012882-48.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 23.05.2022)( TJ-PR - RI: 00128824820218160030 Foz do Iguaçu 0012882-48.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022) (grifou-se)

No mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor. 3. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação de indenização movida contra Electrolux do Brasil S/A, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, narra o recorrente ter adquirido uma geladeira Electrolux modelo Multidoor DM84X Frost Free com ice Twister em 11/06/2021, porém o produto apresentou defeito no sistema de refrigeração, não resfriando os alimentos. Afirma que registrou reclamação no sítio eletrônico ?consumidor.gov? solicitando o reparto ou substituição da geladeira. Relata que a requerida alegou que o problema seria elétrico e não do produto. Afirma que registrou a ocorrência na Neoenergia, porém a concessionária emitiu laudo técnico onde consta que não houve variação de tensão elétrica. Afirma, ainda, que o produto está inutilizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença. 4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é consumidor e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. 6. O ponto controvertido dos autos é saber se a geladeira já possuía algum vício de fábrica ou se a instalação elétrica da residência do recorrente era inadequada para o produto. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia. 7. Não há como afirmar que o produto adquirido apresentava defeito de fábrica ou se foi instalado em tensão elétrica diversa à indicada pelo fabricante, restando prejudicada tal análise.
Dessa forma, a prova pericial é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça ( CPC, art. 98). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07025546220238070009 1743045, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2023) (grifou-se)

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE
provimento. Lado outro,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)